Tribunal: TJDFT
Processo: 0722278-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722278-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por EXPRESSO BRASÍLIA LTDA (ID 35756394), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 578 do regime dos recursos repetitivos (REsp 1.337.790/PR) (ID 43587755). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à possibilidade de substituição da garantia do débito indicada à penhora pelo recorrente, consistente em crédito que possui perante a parte recorrida, por imóvel reputado de baixa liquidez, apontado pelo exequente, e não sobre a quem compete nomear bens a penhora e o ônus de comprovar a necessidade de se afastar a ordem legal estabelecida na Lei de Execução Fiscal. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031